Tribunal: TJDFT
Processo: 0741451-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. PEQUENA QUANTIDADE DE COCAÍNA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. LAUDO DE INFORMÁTICA. INEQUÍVOCA DESTINAÇÃO DE DIFUSÃO ILÍCITA. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO. IRRELEVÂNCIA. CONDIÇÃO DE USUÁRIO COMPATÍVEL COM A DE TRAFICANTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 304 C/C ART. 297 DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PENA-BASE DESPROPORCIONAL. ADEQUAÇÃO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO PARCIAL. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Ainda que apreendida pequena quantidade de cocaína com o acusado, evidenciada a destinação ilícita do entorpecente pelas circunstâncias da apreensão, o que se confirmou, de modo inequívoco, pelo Laudo de Informática, incabível a desclassificação para a conduta do art. 28, caput, da Lei no 11.343/06, ainda que o apelante, eventualmente, possa ostentar a condição de usuário, que não é incompatível com a de traficante.
2. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
3. Devidamente fundamentada a dosimetria da pena (art. 93, IX, da Constituição Federal, c/c art. 59 do Código Penal) segundo os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, incabível a redução da pena-base segundo critério diverso invocado pelo acusado, porquanto não se trata de direito subjetivo, mas mero parâmetro norteador.
4. Exasperadas as penas mínimas de ambos os crimes praticados na espécie pela mesma circunstância (culpabilidade negativa), mas majorada em patamares divergentes, gerando desproporcionalidade na pena-base do crime do art. 304 c/c art. 297 do Código Penal, impõe-se, no caso concreto, sua readequação de modo a refletir o critério utilizado no crime de tráfico de drogas.
5. A confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena, devendo ser procedida sua compensação integral com a reincidência.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.